Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PRISÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE CONFIGURADA À LUZ DO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Adeilton Venâncio Rodrigues (Id. 78042901) contra a sentença (Id. 78042896) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.
2. O Parquet na origem (Id. 78042868) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 19 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n° 3.688/1941). 2.1. Asseverou que o denunciado foi surpreendido em via pública portando arma branca (faca de aproximadamente 20 cm), logo após notícia de ocorrência envolvendo ameaça, sem apresentar justificativa plausível para o porte do objeto, circunstância que evidenciou a potencialidade lesiva da conduta.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal descrita na denúncia. 3.1. Ressaltou que o contexto fático demonstra que o objeto apreendido não se tratava de mero utensílio doméstico, mas de instrumento apto à ofensa à integridade física de terceiros. 3.2. Destacou, ademais, que a conduta do réu, aliada às circunstâncias da abordagem policial, revela risco concreto à incolumidade pública, atraindo a incidência do art. 19 da LCP.
4. Em suas razões recursais (Id. 78042901) o recorrente verbera, em síntese, que não há provas suficientes para sustentar o decreto condenatório. 4.1. Alega que a faca apreendida configura objeto de uso doméstico, não podendo ser considerada arma para fins penais. 4.2. Assevera que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição, por ausência de prova suficiente de materialidade e autoria, ou, subsidiariamente, por atipicidade da conduta.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 78042903), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a configuração da contravenção do art. 19 da LCP no caso de porte de arma branca, desde que evidenciado o contexto de periculosidade e potencial lesivo da conduta.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 78459439).
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se o porte de arma branca, nas circunstâncias concretas descritas nos autos, configura a contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, bem como se há prova suficiente para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Observe-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela apreensão da faca e pelos registros constantes do termo circunstanciado de ocorrência.
10. Anota-se que a autoria, por sua vez, é incontroversa, uma vez que o próprio recorrente foi abordado portando o objeto, não tendo apresentado justificativa plausível para o porte.
11. Embora a faca possa ser, em tese, instrumento de uso cotidiano, o contexto fático revela que, no caso concreto, tratava-se de instrumento com potencial ofensivo, apto a comprometer a incolumidade pública. 11.1. Em outras palavras, o porte de arma branca pode configurar a contravenção do art. 19 da LCP, desde que demonstrada a periculosidade concreta da conduta.
12. Assim, não há falar em atipicidade material, tampouco em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação amparou-se em conjunto probatório suficiente e submetido ao contraditório.
13. Quanto ao mais, insista-se, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem revelam-se harmônicos, coerentes e convergentes entre si, não se extraindo dos autos qualquer elemento concreto apto de infirmar sua credibilidade, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando colhida sob o crivo do contraditório e ausente indício de má-fé ou interesse pessoal, constitui meio probatório idôneo e suficiente para embasar o decreto condenatório, especialmente em delitos de menor potencial ofensivo praticados em via pública.
14. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016; e AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: O porte de arma branca configura a contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais quando, à luz do contexto fático, evidenciada a potencialidade lesiva da conduta e o risco concreto à incolumidade pública, sendo irrelevante a natureza ordinária do objeto.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais); art. 155 do Código de Processo Penal; e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016; AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015; e ARE no 901.623 (Tema n° 857 de lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.